Tribunal: TJDFT
Processo: 0009906-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009906-83.2016.8.07.0001 APELANTE: A1 SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP, MAREMY CABELEIRA DE ARAUJO APELADO: MAREMY CABELEIRA DE ARAUJO, A1 SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré para sustentação oral na 20a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 14/07/21. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora